Tribunal: STF
Processo: HC 256805
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Bruno Rodrigues Braz, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no HC nº 915.441/MS, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado, com trânsito em julgado, às penas de 10 (dez) anos, 6 (seis) meses de reclusão, mais 1.050 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas.



    Os impetrantes alegam, em síntese, constrangimento ilegal na dosimetria da pena, tendo em vista a exasperação da pena-base e pelo afastamento da minorante do tráfico privilegiado, bem como em razão da fragilidade probatória para a condenação do paciente.



    Requerem, ao final: 



    “a. Seja concedia a ordem de ofício, nos termos do artigo 647-A, § único do Código de Processo Penal, e, artigo 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para dar provimento as seguintes teses: 



    a.1. Seja o paciente absolvido, em razão da ausência de provas, ancorando-se aos entendimentos emanados por este Supremo Tribunal federal, o qual reconheceu que declarações informais prestadas aos policiais, não repetida em juízo ou então formalizada, não servem para um pleito condenatória - AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 170.843 SÃO PAULO E HC. N. 254.091 – GILMAR MENDES; 



    b. Subsidiariamente, requer, seja conhecida a ordem, para aplicar a minorante do tráfico privilegiado, alterando o regime imposto para o aberto; 



    b.1. Seja reformulada a dosimetria da pena base; 



    c. Não sendo este o entendimento, pugna-se, pela remessa do writ a mesa, para o devido julgamento, nos termos do artigo 192, § 1 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de outros pedidos formulados na Corte (HC nº 251.497/MS; HC nº 251.371/MS e HC nº 253.107/MS). Com efeito, veicula-se nesta impetração o mesmo pedido e a mesma causa de pedir versados em habeas corpus anteriores.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Intime-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente